Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-72.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001848-72.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prazo de Validade, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELENICE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.105.171-40 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ELENICE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.105.171-40 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.° 005/2019 – MUNICÍPIO DE CÁCERES – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Diante da precariedade e excepcionalidade dos contratos temporários, a prorrogação ou rescisão destes constitui ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade, mormente quando tal faculdade encontra-se prevista no edital do certame.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.°: 1001848-72.2021.811.0006

IMPETRANTE: ELENICE MARIA DE OLIVEIRA

IMPETRADO(A): MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1001848-72.2021.811.0006, concedeu parcialmente a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 121049960):

“Vistos etc.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA ajuizado por ELENICE MARIA DE OLIVEIRA em face da PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES.

Em síntese, informa a ação que a autora foi aprovada em processo seletivo simplificado para contratação temporária implementado pelo Edital 005/2019 o qual consistia na contratação de professores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Segundo a impetrante o ato coator está materializado no DECRETO N. 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, pois, embora prorrogue a validade do processo seletivo, no mesmo ato, assinalou que “Os contratos temporários decorrentes deste certame não poderão ser prorrogados.” (art. 2°).

Em razão desse decreto a Impetrante estaria sujeita a não ter a sua contratação prorrogada.

Após expor suas razões de fato e de direito, requereu a concessão da segurança nos seguintes termos:

i) Seja concedida medida liminar, para que Vossa Excelência suspenda, de imediato tanto as conclusões do parecer jurídico n. º 35/2021 – PGM, utilizado como fundamento para a não prorrogação dos contratos temporários, quanto os efeitos jurídicos (efeito inter partes) dos arts. 2º e 3º do Decreto Municipal n. 202 de 10 de fevereiro de 2021, de modo que seja possibilitado à Administração Pública Municipal ampliar a vigência do contrato da parte autora, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, tendo em vista única e exclusivamente a eficiência na prestação do serviço de educação e a supremacia do interesse público;

ii) Seja fixada multa diária em caso de descumprimento da decisão que conceder a tutela de urgência;

iii) No mérito, sejam declaradas nulas as conclusões do parecer jurídico n. º 35/2021 – PGM, utilizado como fundamento para a não prorrogação dos contratos temporários, bem como os arts. 2º e 3º do Decreto Municipal n. 202 de 10 de fevereiro de 2021, no que importa à parte autora, de modo que seja possibilitado à Administração Pública Municipal que amplie a vigência do contrato da parte autora, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, tendo em vista única e exclusivamente a eficiência na prestação do serviço de educação e a supremacia do interesse público;

Com a inicial, vieram documentos.

Recebida a ação, o juízo deferiu a liminar nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA liminarmente de modo que suspendo os efeitos do art. 2° do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 e, estando expressa a necessidade de prorrogação de contratações temporárias por meio do mesmo decreto, a IMPETRANTE não poderá sofrer preterimento, devendo, nesse caso, ser renovado o seu contrato temporário observado o prazo máximo de validade do certame, e o limite temporal do contrato conforme cláusula 2ª, parágrafo único.”

O Município de CÁCERES compareceu então para manifestar no id. 52427696 e anexos. Na ocasião arguiu a preliminar indicando perda do objeto por ter sido editado novo decreto, revogando o art. 2° do Decreto Municipal n. 202/2021. Também arguiu a inépcia da petição inicial indicando o “... descabimento da pretensão da Impetrante ao pretender a suspensão do Parecer Jurídico, tendo em vista que esse documento é editado no intuito de auxiliar o Gestor na tomada de decisões.” (trecho extraído do id. 52427696 - Pág. 3)

Também salientou que o Conselho de Procuradores, em sessão realizada no dia 26.03.2021 proferiu novo parecer e que “Ato contínuo o Município de Cáceres editou o DECRETO Nº. 305 DE 26 DE MARÇO DE 2021, que revogou os efeitos do art. 2º e 3º do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

Notadamente, observa-se que o entendimento prevalente da Procuradoria do Município é pela possibilidade de renovação dos contratos, devendo ser observado o interesse público e a necessidade do profissional quando da renovação.

Portanto, não há mais fundamento para qualquer questionamento da Impetrante quanto a ato ilegal, pois a norma municipal que em tese atingia seu direito foi revogada, de forma fundamentada, após análise do Conselho de Procuradores e decisão da gestão municipal, não havendo notícias nos autos de preterição de sua contratação.” (extraído do Id. 52427696 - Pág. 6).

Em suma, requereu a reconsideração da liminar, salientando que “.... considerando as alegações trazidas, é medida de justiça a reconsiderada a decisão liminar, no que tange a uma eventual obrigatoriedade de contratação da impetrante, pois como exaustivamente demonstrado, não há interesse do profissional, ora impetrante, tendo em vista que o recesso escolar culminou com o encerramento das atividades escolares do ano letivo de 2021, fato que motivou a não renovação, cumulado com a expectativa de economia.” (id. 52427696 - Pág. 11).

No mérito teceu considerações com vistas a improcedência da ação. Após formular suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue:

I) A extinção do processo sem a resolução do mérito, ex vi do disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, de acordo com a fundamentação supra;

II) Ultrapassada a tese da extinção do processo, por perda do objeto, a reconsideração da decisão liminar, no que tange a uma eventual obrigatoriedade de contratação da impetrante, ante a ausência de interesse na renovação do contrato do profissional, ora impetrante;

III) Seja JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, negando-se a segurança pleiteada, uma vez que não houvera qualquer afronta aos direitos do Impetrante, já que não existiu ato coator ilegal razão pela qual a Administração agiu de acordo e dentro do que permitido em Lei.

Com a manifestação, vieram documentos.

A parte autora manifestou no Id. 52603713 opondo-se a manifestação do MUNICÍPIO, postulando a manutenção da liminar e julgamento de procedência da ação.

O Ministério Público ofertou seu parecer no Id. 52992365.

É a síntese do necessário.

Decido.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA ajuizado por ELENICE MARIA DE OLIVEIRA em face da PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES.

Vê-se pela resposta apresentada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, a qual se admite nos termos do art. 7°, inciso II da Lei 12.016/2009, a arguição de preliminares consubstanciadas na inépcia da inicial e na perda do objeto.

Para o Município a ação seria inepta, pois buscou atacar parecer da Procuradoria Municipal o qual seria meramente consultivo não se tratando de ato administrativo da administração pública. Por conseguinte, aduz que não mais subsiste o objeto da ação, porquanto, houve a edição do DECRETO Nº. 305 DE 26 DE MARÇO DE 2021, que revogou os efeitos do art. 2º e 3º do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

Pois bem.

Fato é que pareceres jurídicos são meramente consultivos e servem para subsidiar a autoridade administrativa à tomada de decisões.

Sobre pareceres no âmbito administrativo, cito Hely Lopes Meirelles o qual tratando do tema, assim ensinou “... Pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se provado por ato subsequente. Já então, o que subsiste como ato administrativo, não é o parecer, mas sim o ato de sua aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa, ordinária, negocial ou punitiva.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed. Malheiros. Página. 185 – citado no MS 24.073/DF – STF. Relatoria do Ministro Carlos Velloso).

Aliás, em sua fundamentação em voto no MS 24.073/DF, o Min. Carlos Velloso, mencionou que “O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que se constitui na execução ex officio da lei.” (trecho do voto do Relator Min. Carlos Velloso nos autos do MS 24.073/DF, STF, Tribunal Pleno, em 06/11/2002).

Com efeito, não haveria interesse da impetrante na impetração do mandado de segurança em face de parecer formulado pela Procuradoria Jurídica municipal. Entretanto, embora o parecer tenha constado da fundamentação contida na inicial e nos seus pedidos, certo é que a impetração também visou sustar os efeitos dos arts. 2° e 3° do Decreto Municipal n. 202 de 10 de fevereiro de 2021.

Ademais, ressalto que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” (art. 322, §1° do CPC).

Isto posto, a considerar de toda a postulação contida na inicial, depreende-se a intenção da impetração em sustar os efeitos dos arts. 2° e 3° do Decreto municipal, reputo superada a questão de inépcia da petição inicial, devendo a preliminar ser rejeitada.

Já com relação a perda do objeto, também considero não tê-la havido. Explico:

Na resposta, o Município informou que houve a edição do DECRETO Nº. 305 DE 26 DE MARÇO DE 2021, que revogou os efeitos do art. 2º e 3º do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, e que em razão disso, teria havido a perda do objeto desta ação.

Ocorre que a interpretação deste Juízo é no sentido de que o comportamento administrativo externado pela autoridade do executivo municipal, posterior ao ajuizamento da ação, e no sentido de sua pretensão, ao menos parcial, revela reconhecimento jurídico do pedido e como tal, não deve ensejar a extinção sem resolução do mérito desta ação.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO.

1. O fato de o INSS ter concedido administrativamente o benefício pleiteado pelo autor, no curso do processo, implica em reconhecimento jurídico do pedido, de forma que não há falar em perda do interesse processual da parte autora.

3. Outrossim, o interesse processual de todo não desapareceu, eis que o reconhecimento do pedido pela Administração não foi na extensão do objeto do pedido.

4. Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do Novo Código de Processo Civil/2015, e da Súmula 111 do STJ.

5. Sem condenação em custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

6 Apelação da parte autora parcialmente provida. (TRF – 3ª Região. Apelação n. 0009379-98.2012.4.03.6183. Relatoria da Desembargadora Federal LUCIA URSAIA).

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. 1. O que se verifica nestes autos é um verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido (CPC/73, art. 269, II), eis que a impetrada, voluntariamente, cumpriu a determinação contida na sentença de procedência do pedido, o que leva à extinção do processo com resolução de mérito. 2. Apelação e reexame necessário prejudicados. ( TRF – 3[ Região - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005035-75.2011.4.03.6000/MS. Relatoria Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA).

Isto posto, rejeito também o argumento de perda do objeto, não havendo que ser extinto esse processo sem resolução do mérito.

Passo ao exame do mérito.

A liminar deverá ser ratificada, mas havendo a necessidade de sua complementação.

Este Magistrado sempre que se depara com o exame de atos administrativos pauta-se pela mínima intervenção limitada ao estrito controle de legalidade, ressalvados, em todo caso, os critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, em suma, a competência administrativa. V. g. seguem precedentes da lavra deste Magistrado: PJE - 1004033-20.2020.8.11.0006 e PJE - 1004022-88.2020.8.11.0006.

Nesse sentido:

“(...) 6. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente.” (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.289 - DF (2015/0309710-3). Relator Ministro Gurgel Faria. Julgado em 26 de Setembro de 2.018).

No caso dos autos, vislumbrou-se que o DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 expressou a intenção da administração pública em prorrogar a validade do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 01(um) ano, a partir de 22 de fevereiro de 2021, mas afastou a possibilidade de renovação dos contratos (vide arts. 2° e 3° do aludido Decreto), o que, por si só, vedaria a possibilidade da parte impetrante ter renovado seu contrato, a despeito de qualquer outra circunstância.

É certo que a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é uma realidade admitida no ordenamento jurídico (art. 37, inciso IX da CRFB/88) e a Lei Municipal n. 1.931/2005 tratou de regulamentar o tema no âmbito da administração pública de Cáceres/MT.

O Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, da Secretaria Municipal de Educação, previu em seu item 24.8 a possibilidade de renovação, assinalando que “A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.” Como já dito, o Dec. 202/2021 prorrogou a validade do certame.

Os contratos firmados entre o ente municipal e a parte impetrante também reproduziam os mesmos prazos de validade segundo disposto no edital.

A irregularidade surge a partir do momento em que a administração pública, mediante o já mencionado decreto, de maneira geral e abstrata, veda a prorrogação de todo contrato gerado a partir do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, sem justo motivo, ao mesmo momento em que prorroga a validade do certame, externando a necessidade de persistir com contratações temporárias. A administração pública municipal incorreu então em comportamento contraditório.

Este comportamento deve ser repelido eis que, sem justo motivo, dá margem à despropositada substituição de servidores contratados por outros a serem contratados sob o mesmo fundamento de fato e de direito a despeito de aqueles estarem dentro do período de vigência do certame com a possibilidade de prorrogação do contrato, prevista tanto no edital como no contrato.

Ora, se o(a) candidato(a) classificado no aludido processo seletivo teve sua contratação formalizada por meio do contrato, as partes envolvidas, inclusive a Administração pública, estão a ele vinculados, mormente por estar o contrato em consonância com o Edital que abriu o processo seletivo de contratação. Pode-se mencionar então que o administrador em seu juízo de discricionariedade entendeu por bem abrir o processo seletivo. Mas, uma vez instaurado o processo seletivo, não há discricionariedade, mas vinculação ao Edital e, nesse caso, ao contrato dele decorrente. Nesse sentido:

“Atos vinculados são os que a administração pratica sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a lei previamente determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado sempre que se configure a situação objetiva descrita na lei. Não cabe ao agente público apreciar oportunidade ou conveniência administrativas quanto à edição do ato; uma vez atendidas as condições legais, o ato tem que ser praticado, invariavelmente. ” (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito Administrativo descomplicado – 28ª edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. Página. 524/525).

É claro que, ainda que todos estejam vinculados ao Edital do processo seletivo simplificado, não há que se vincular a administração pública municipal a contratar sem que existam vagas a serem preenchidas.

Digo isto para assentar que a nomeação da parte impetrante não deverá decorrer automaticamente deste mandamus, mas somente deverá ocorrer, caso, subsista vaga a ser preenchida, garantido à parte impetrante a proibição de a administração pública preteri-la segundo a ordem de classificação do processo seletivo. Isto é, na existência de vaga a ser preenchida mediante o regime excepcional de contratação, obviamente deverá ser observada a ordem classificatória do certame, bem como os demais critérios de enquadramento do candidato à vaga, parâmetros estes estabelecidos no edital.

Se há ou não vagas suficientes a serem preenchidas cuja quantidade alcance a posição de classificação da parte impetrante, tal questão deverá ser objeto de análise no âmbito administrativo.

Há que se fazer esta ressalva, a fim de que o Município não seja obrigado a renovar contrato para o candidato cujo enquadramento funcional não mais possua vaga a ser preenchida pelo regime excepcional de contratação. Da mesma forma, eventual renovação, não deve levar em consideração o período em que expirou o contrato até a data da prorrogação do contrato.

Com efeito, ratificando e complementando a liminar já deferida, o mandado de segurança deverá ser julgado procedente, com a ressalva de que a nomeação da impetrante estará condicionada a existência de vaga a ser preenchida pelo regime excepcional e temporário de contratação, sendo necessária a rigorosa observância da lista classificatória do certame, vedado o preterimento de candidatos.

É como decido!

Ante o exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE a SEGURANÇA postulada na inicial a qual deverá ser cumprida observando-se os seguintes parâmetros:

- Existência de vaga a ser preenchida pelo regime de excepcional e temporária contratação estabelecido no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, assegurado o direito de renovação do contrato da parte impetrante dentro do período de vigência do aludido Edital, desde que a vaga existente se enquadre aos parâmetros funcionais do candidato segundo a sua classificação no certame, observada rigorosamente a ordem classificatória e os demais requisitos do edital, sendo vedada a preterição da ordem classificatória;

- Caso não subsista vaga à que esteja a parte impetrante enquadrada e apta a assumi-la, conforme os parâmetros dispostos no parágrafo acima, poderá a administração pública municipal buscar a nomeação de candidatos subsequentes, ou, na inexistência deles, promover outro processo seletivo, desde que devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência;

P. R. I.

Intimem-se as partes.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT para o reexame necessário (art. 14, §1° da Lei 12.016/2009).

Ricardo Alexandre R. Sobrinho

Juiz de Direito”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela retificação da sentença (ID. 127412660).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1001848-72.2021.811.0006, concedeu parcialmente a ordem pretendida.

Da análise do autuado, verifica-se que ELENICE MARIA DE OLIVEIRA impetrou o presente
mandamus
contra ato tido por coator da “
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
”, visando à concessão da segurança para sustar os efeitos dos artigos 2° e 3° do Decreto Municipal n.° 202/2021, bem como do parecer jurídico n.° 35/2021-PGM, para que seja possibilitado “
à Administração Pública Municipal ampliar a vigência do contrato da parte autora, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, tendo em vista única e exclusivamente a eficiência na prestação do serviço de educação e a supremacia do interesse público
”.

Na petição inicial, em apertada síntese, a parte impetrante sustenta que participou do processo seletivo simplificado n.° 005/2019 e, em decorrência deste, firmou contrato temporário com o município de Cáceres, com efeitos até 15.03.2021. Todavia, a administração municipal publicou o Decreto n.° 202/2021, por meio do qual prorrogou a validade do certame por 01 (um) ano, vedando a prorrogação dos contratos temporários vigentes.

A liminar foi concedida, para suspender os efeitos do artigo 2° do Decreto Municipal n.° 202/2021, bem como para determinar que a parte impetrante não poderia sofrer preterimento em caso de renovação do contrato temporário, observado o prazo máximo de validade do certame (ID. 121041043).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança, determinando a observância, pela parte impetrada, dos seguintes parâmetros: “
existência de vaga a ser preenchida pelo regime de excepcional e temporária contratação estabelecido no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, assegurado o direito de renovação do contrato da parte impetrante dentro do período de vigência do aludido Edital, desde que a vaga existente se enquadre aos parâmetros funcionais do candidato segundo a sua classificação no certame, observada rigorosamente a ordem classificatória e os demais requisitos do edital, sendo vedada a preterição da ordem classificatória; e, Caso não subsista vaga à que esteja a parte impetrante enquadrada e apta a assumi-la, conforme os parâmetros dispostos no parágrafo acima, poderá a administração pública municipal buscar a nomeação de candidatos subsequentes, ou, na inexistência deles, promover outro processo seletivo, desde que devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência”
(ID. 121049960).

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia em aferir se há direito líquido e certo que atenda à parte impetrante ante a não prorrogação de seu contrato temporário de serviço público.

De acordo com o edital n.° 005/2019, o processo seletivo simplificado em questão teve validade de 01 (um) ano, contado da homologação final dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres:

“24.8. - A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

24.9. - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT”.

Com efeito, a prorrogação do contrato de trabalho temporário está compreendida na discricionariedade administrativa e, por isso, não traduz direito subjetivo dos contratados, na medida em que eventual prorrogação ou rescisão do pacto depende do juízo de conveniência e oportunidade, a depender do interesse da Administração, consoante disposição editalícia à qual se vinculam as partes.

Além disso, mister ressaltar que, diferentemente do concurso público para provimento de cargo efetivo, os contratos temporários, pela sua excepcionalidade no atendimento de necessidade temporária de interesse público, possuem prazo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Além disso, dada a sua precariedade, os contratos temporários podem ser rescindidos
ad nutum
pela administração pública, dentro de seus critérios de conveniência e oportunidade.

Desse modo, ainda que tenha sido classificada e contratada a partir do processo seletivo em questão, a parte impetrante não possui direito subjetivo à prorrogação, uma vez que esta, conforme previsto no edital do processo seletivo simplificado, somente poderá ser concedida a critério da Administração.

A propósito, em situações semelhantes, assim já decidiu esta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2019 - MUNICÍPIO DE CÁCERES - SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo”.

(N.U 1001863-41.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO MUNICIPAL PREVENDO A NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DECORRENTES DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 005/2019 – PREVISÃO EDITALICIA – VINCULAÇÃO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONCORDÂNCIA COM EDITAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

O edital de seleção simplificado nº 005/2019 previa que a validade do presente Processo Seletivo Simplificado era de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres”.

(N.U 1001842-65.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo tido por coator, eis que se encontra em consonância com o edital do processo seletivo simplificado, tampouco em direito líquido e certo à prorrogação do contrato temporário, na medida em que esta constitui discricionariedade conferida à Administração Pública.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, sob reexame, para
DENEGAR A ORDEM
vindicada pela parte impetrante.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022